Tribunal: TJBA
Processo: 8011526-07.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011526-07.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS HENRIQUE SANTIAGO MONTE ALBUQUERQUE Advogado(s): ANTONIO LAZARO MONTE ALBUQUERQUE JUNIOR, FERNANDO DOS SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. REVISÃO DE NOTA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR AFASTADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato ao concurso público para o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia – CFOBM/2022, regido pelo Edital PM/BM nº 001-CG/2022, questionando a legalidade da revisão do resultado preliminar da prova objetiva após interposição de recursos por outros candidatos, o que resultou na sua reclassificação da 8ª para a 17ª colocação. Pleiteia a anulação das alterações no resultado com base em supostas irregularidades na correção das provas e atribuição de notas às redações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia; (ii) decidir sobre a concessão da gratuidade da justiça; (iii) definir se há direito líquido e certo à revisão da classificação do impetrante por suposta irregularidade na correção da prova objetiva e da redação de concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, uma vez que a promoção e nomeação de oficiais não se inserem nas atribuições diretas do cargo, conforme o art. 105, XX, da Constituição do Estado da Bahia. 4. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça por ausência de provas capazes de afastar a presunção legal de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o Estado da Bahia demonstrado a capacidade financeira do impetrante. 5. O STF, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de provas e critérios de correção, admitindo apenas o controle de compatibilidade das questões com o edital. 6. A jurisprudência do STJ, em consonância com o entendimento do STF, reforça que a intervenção judicial nos critérios de correção de provas de concurso somente é admissível em casos de evidente desconformidade com o edital. 7. Em sede de mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inadmissível a dilação probatória, conforme reiterado entendimento do STJ. 8. No caso concreto, não há qualquer prova documental que evidencie irregularidade no procedimento de revisão do resultado da prova objetiva, tampouco desvio na atribuição das notas de redação de outros candidatos, sendo a revisão prevista expressamente no edital do certame. 9. A impetração se funda em mera insatisfação subjetiva do impetrante com o resultado da classificação, sem elementos fáticos ou jurídicos concretos que demonstrem ilegalidade ou violação ao edital. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O Governador do Estado não detém legitimidade passiva em mandado de segurança sobre atos não compreendidos entre suas atribuições constitucionais. 2. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando ausente prova apta a afastar a presunção legal de insuficiência de recursos. 3. A revisão de nota em concurso público, quando prevista no edital, não configura ilegalidade, sendo incabível a intervenção do Judiciário nos critérios de correção sem prova pré-constituída de desconformidade com o edital. 4. Em mandado de segurança, a ausência de prova documental suficiente afasta o reconhecimento de direito líquido e certo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CE/BA, art. 105, XX; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º e 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015; STJ, RMS 42.170/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.06.2023, DJe 16.06.2023; STJ, AgInt no MS 29.932/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011526-07.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIS HENRIQUE SANTIAGO MONTE ALBUQUERQUE e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, refutar a impugnação a gratuidade de justiça e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .